Tribunal: CARF
Processo: 19732.720017/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19732.720017/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.593 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/12/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19732.720017/2013-73
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720017/2013-73

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de litígio instaurado em virtude da lavratura do Auto de
Infração no 0420152/00026/13 (fls. 3 a 11) que aplicou a multa prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art.77 da Lei n° 10.833/03, no valor
de R$ 5.000,00.
Conforme consta no referido auto de infração, a recorrente registrou a vinculação
do manifesto na escala após o prazo legal, gerando bloqueio por informação fora do prazo.
O recorrente apresentou impugnação (fls. 19 a 43), alegando:
a) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo e, portanto,
ilegitimidade passiva;
b) que houve denúncia espontânea, descabendo aplicação de multa;
c) violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas; e
d) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ/SPO, julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 16-97.131 - 17a Turma da DRJ/SPO abaixo
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. Prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Os efeitos não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Inadmissível a
denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo para a entrega
de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a legislação aduaneira
determinar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720017/2013-73

Cientificada em 06/04/2022, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
25/04/2022, em caráter preliminar: (1) Impossibilidade de aplicação de penalidade a agência
marítima. No mérito, alega: (2) descabimento da multa por denúncia espontânea; e, por fim (3)
que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a análise da Preliminar.
3. Preliminar
3.1 Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser mera mandatária do transportador no momento do registro
das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pelo transportador, tampouco a ele se equipara para fins de
responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720017/2013-73

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
4. Do mérito
4.1. Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois incluiu as informações antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, portanto, houve denúncia espontânea, o que
excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do parágrafo segundo do o art. 102 do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto
nesse particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.593 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19732.720017/2013-73

Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 129
DF CARF MF
Original